Tribunal: STJ
Processo: 0002408-64.2024.8.13.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008079 - MG (2025/0283497-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TARCISIO APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fixando o regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e pagamento de 14
dias-multa, em razão da prática de furto qualificado por duas vezes, em continuidade delitiva (art.
155, §4o, II, c/c
do Código Penal).
art. 71
2. O Tribunal de origem havia abrandado o regime inicial de cumprimento de pena para o modo
aberto, considerando a baixa lesividade da conduta e o valor dos bens furtados (R$86,39), mas
reconhecendo a reincidência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime prisional semiaberto, em
razão da reincidência e dos maus antecedentes, viola o princípio da proporcionalidade,
considerando o valor reduzido dos bens furtados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu,
legitimam a manutenção do regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu,
legitimam a fixação do regime inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A; CPP,
§2o; Código Penal,
Código Penal,
art. 647
art. 654,
art. 155;
art. 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 844.163/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 915.543/DF, Rel. Min. Rogerio
12/8/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024.
Documento eletrônico VDA53234667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: fbd906c4-ed83-4832-9f38-d13d7a492aea

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: fbd906c4-ed83-4832-9f38-d13d7a492aea

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008079 - MG (2025/0283497-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TARCISIO APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, fixando o regime
inicial semiaberto para cumprimento da pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e pagamento de 14
dias-multa, em razão da prática de furto qualificado por duas vezes, em continuidade delitiva (art.
155, §4o, II, c/c
do Código Penal).
art. 71
2. O Tribunal de origem havia abrandado o regime inicial de cumprimento de pena para o modo
aberto, considerando a baixa lesividade da conduta e o valor dos bens furtados (R$86,39), mas
reconhecendo a reincidência do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime prisional semiaberto, em
razão da reincidência e dos maus antecedentes, viola o princípio da proporcionalidade,
considerando o valor reduzido dos bens furtados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu,
legitimam a manutenção do regime inicial semiaberto, fixado na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
A existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência específica do réu,
legitimam a fixação do regime inicial mais gravoso.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A; CPP,
§2o; Código Penal,
Código Penal,
art. 647
art. 654,
art. 155;
art. 71.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 844.163/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n. 915.543/DF, Rel. Min. Rogerio
12/8/2025;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TARCISIO APARECIDO TRINDADE
contra decisão de minha Relatoria que, fundamentada no art. 253, parágrafo único,
DOS SANTOS
II, "b" e "c", do RISTJ, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o
resgate da pena (e-STJ, fls. 465-471).
A defesa argumenta, em síntese, que a imposição de regime prisional mais gravoso do
que aquele compatível com o
da pena, com fundamento na reincidência e na continuidade
quantum
delitiva, viola o princípio da proporcionalidade, sobretudo porque se trata de furto de objeto de
reduzida expressão econômica e, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais
são favoráveis ao recorrente.
Requer, assim, a reconsideração da decisão para negar provimento ao agravo em
recurso especial do Ministério Público, tendo em vista a menor significância do objeto furtado,
conforme reconhecido pelo tribunal
.
a quo
Caso mantida a r. decisão, pugna pela remessa dos autos à apreciação do Colegiado,
para que seja examinado o mérito recursal (e-STJ, fls. 480-491).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, o réu foi condenado em primeira instância,
pela prática do crime descrito no
por duas vezes, na forma do
ambos do Código
art. 155,
art. 71,
Penal, às penas de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento
de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Irresignadas, ambas as partes recorreram, tendo a 7a Câmara Criminal do TJMG
negado provimento ao recurso ministerial e dado provimento ao recurso defensivo para alterar o
regime inicial de cumprimento de pena para o meio aberto.
A propósito, para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o seguinte trecho
extraído do aresto impugnado, com destaques:

"Narrou a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2024, no mercado “Spasso Mix”,
situado na Avenida Tonico do Alonso, no 25, no Bairro Salomão Drummond na
Comarca de Araxá/MG, o réu subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01
garrafa de whisky e um 01 par de chinelos, em detrimento do referido estabelecimento
comercial.
Ainda, no dia 16 de fevereiro de 2024, por volta das 14h40, no mesmo local, o acusado
subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 caixa de bombons, pertencente ao
estabelecimento em testilha.
Infere-se do caderno investigativo que, nas circunstâncias fáticas alhures, no dia
o denunciado adentrou o mercado, visando locupletar-se às custas do
05/02/24,
patrimônio alheio, ocasião em que se apossou da garrafa de whisky e do par de
chinelos, deixando o estabelecimento comercial na posse da res furtiva, sem realizar o
respectivo pagamento.
Não obstante, o acusado retornou ao referido estabelecimento no dia 16 e, novamente
imbuído de animus furandi, oportunidade na qual subtraiu para si a caixa de bombons,
ocultando-a astuciosamente no interior de suas vestes, e evadindo em seguida.
Ao perceber a subtração, o proprietário do local, acionou a Polícia Militar que, através
das imagens do sistema de segurança do estabelecimento, logrou identificar o acusado,
empreendendo diligências nas imediações que culminaram em sua localização e prisão
em flagrante delito.
A denúncia foi recebida em 06 de março de 2024 (ordem 06) e a sentença publicada em
10 de junho de 2024 (ordem 44), sendo o réu devidamente intimado em ordem 49.
Busca a defesa, em razões recursais de ordem 47, a absolvição do acusado com
fulcro no princípio da insignificância. Subsidiariamente requereu a redução das
penas, o abrandamento do regime prisional e o decote do valor fixado a título de
indenização à vítima.
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

Já o Representante ministerial local, em razões recursais de ordem 57, pleiteou a
exasperação da pena-base, a preponderância da multirreincidência do réu sobre a
atenuante da confissão espontânea e o recrudescimento do regime prisional para o
fechado.
(...)
Aliás, mesmo que se cogitasse prestigiar a tese bagatelar, na linha dos requisitos
delineados pelo Supremo Tribunal Federal, seria necessária a presença,
cumulativamente, das seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Condições essas que, data venia, neste caso, não foram atendidas, já que não se pode
dizer que os bens furtados possuíam valores inexpressivos, além da reprovabilidade da
conduta do acusado, o qual, detentor de condenação anterior, inclusive pela prática de
crime contra o patrimônio, voltou a se envolver com prática de crime de mesma
natureza, furtando os itens supérfluos do mercado de propriedade da vítima.
(...)
Os antecedentes criminais também são maculados, pois ele ostenta ao menos 03
condenações definitivas (CAC de ordem 38), uma delas usada nesta etapa
dosimétrica, enquanto as remanescentes se prestam para configurar a agravante
da reincidência.
Em relação à sua conduta social e personalidade, vejo que elas não foram devidamente
aferidas nos autos, razão pela qual as tenha em favor do acusado.
As demais circunstâncias judiciais permanecem em seu favor ou com valoração neutra.
Assim sendo, diante da reanálise, não obstante o pleito ministerial, hei por fixar a pena-
base em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, verifico que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão
espontânea, não sendo cabível sua compensação com a agravante da reincidência.
É que, tratando-se de acusado multirreincidente, não é possível haver a exata
compensação entre as circunstâncias, sem que reste um saldo a ser acrescentado à pena-
base, tendo em vista a necessidade de maior reprovação da conduta do agente – sob
pena, até mesmo, de ofensa aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
, conforme visto,
, não me parecendo correto,
In casu
Tarcísio é multirreincidente
portanto, o raciocínio sentencial. Pelo que redimensiono as penas, fixando-as em 01 ano
e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Com relação ao regime prisional, entendo pela possibilidade excepcional de
abrandá-lo para o aberto. Isso porque, apesar de o réu ostentar condenação
anterior já transitada em julgado (CAC de ordem 38), verifico que a conduta por
ele praticada apresentou baixa lesividade, já que consistente na subtração de uma
garrafa de whisky, um par de chinelos e uma caixa de bombons, avaliados em
R$86,39 (relatos da vítima e laudo de ordem 03, f. 05). Se, por um lado, não se
mostra possível a aplicação, “in casu”, do princípio da insignificância, por outro,
julgo que o regime aberto se revela mais adequado e proporcional ao delito
praticado, inclusive considerando precedente firmado pelo Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

Federal, que considerou que o fato de haver diretriz normativa indicando que o
regime inicial aberto deve ser atribuído ao não reincidente em apenações
inferiores a 04 anos não significa que haja vedação legal para adoção do regime
mais brando mesmo ao reincidente.
Todavia, tendo em vista que o réu ostenta condenação definitiva anterior pela
, conservo a impossibilidade de substituição da
prática de crime contra o patrimônio
pena privativa de liberdade por restritivas de direito." (e-STJ, fls. 353-360).

Inicialmente, cumpre destacar que o exame da tese apresentada pelo MPMG, a fim de
alterar o regime inicial de cumprimento da pena, prescinde do reexame de provas, porquanto
suficiente a revaloração dos fatos expressamente narrados no acórdão recorrido.
Na espécie, como se observa, a pena definitiva foi fixada em patamar inferior a quatro
anos de reclusão e, embora o recorrente possuísse maus antecedentes e fosse reincidente na prática
de crimes contra o patrimônio, o Tribunal de origem abrandou o regime inicialmente fixado no
modo semiaberto para o aberto.
Todavia, em observância à orientação desta Corte Superior, considerando que o réu
praticou o crime previsto no artigo 155 do Código Penal por duas vezes, em continuidade delitiva
(art. 71 do mesmo diploma), e que a pena foi fixada em 01 ano e 09 meses de reclusão, revela-se
adequado o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção,
sobretudo diante da existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e
da reincidência específica reconhecida na fase intermediária — sendo este o regime imediatamente
mais gravoso compatível com o quantum da pena aplicada.
Confiram-se, a propósito, as ementas dos referidos julgados:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FATOS
QUE
DEMONSTRAM
MAIOR
REPROVABILIDADE. VALOR DOS BENS FURTADOS E HABITUALIDADE
DELITIVA DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO PROVIDO PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício
para absolver o acusado por aplicação do princípio da insignificância.
2. O Ministério Público alega que o bem furtado teria valor superior a 10% do salário
mínimo e que a reincidência específica do agravado, aliada às circunstâncias do caso
concreto, impede o reconhecimento do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o trancamento da ação penal
por meio de habeas corpus, considerando a alegada insignificância da conduta e a
reincidência específica do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva específica do agravado e o valor dos bens furtados, que
superam em muito a 10% do salário mínimo vigente, constituem argumentos concretos
e suficientes para legitimar a não aplicação do princípio da insignificância, conforme
entendimento desta Corte Superior.
5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de
que a reincidência e os maus antecedentes são suficientes para obstar a incidência do
princípio da insignificância, assim como para deferimento do regime aberto, ainda que
se trate de pena inferior a 4 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo provido para denegar o presente habeas corpus, restabelecendo o acórdão
condenatório.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes são
suficientes para obstar a aplicação do princípio da insignificância, ainda mais quando o
valor dos bens furtados supera em muito a 10% do salário mínimo". 2. A reincidência e
circunstância judicial negativa legitimam a fixação do regime semiaberto, ainda que se
trate de pena inferior a 4 anos de reclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 647-A, 654, § 2o; Código Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 990.220/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
21/5/2025;
AREsp 1673509/MG,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
"
25/05/2021.
(AgRg no HC n. 844.163/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera
subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela
conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com
o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não
subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal
- que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a perspectiva de
recidiva do comportamento avesso ao direito. O exame desses dados alinha-se com o
princípio da isonomia, pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que
furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade.
3. Na espécie, não obstante o valor do bem subtraído - que equivale a,
aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fatos - a Corte estadual
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

salientou a reincidência específica. Com efeito, a despeito do valor da res furtiva, não se
revela viável o trancamento do processo, diante da recidiva criminal, o que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. No que tange ao pedido de fixação do regime aberto de cumprimento de pena, o
acórdão impugnado salientou que, "apesar do quantum da pena corporal fixada -
que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto - trata-se de réu
reincidente, conforme consta da Folha de Antecedentes Penais acostada aos autos
(Proc. 2018.06.1.001864-8, trânsito em
, o que autoriza a manutenção
30/12/2019)
do regime de cumprimento da pena assim como determinado na sentença, qual
seja, o semiaberto, consoante diretriz do
§2o, alínea 'c', e §3o, do CP".
art. 33,
5. O acórdão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da
Súmula n. 269 do STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais".
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 915.543/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53277216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:35
Código de Controle do Documento: 8104022d-0325-4523-9ec0-d975be030a4c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283497-3
AREsp 3.008.079 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024086420248130040 10000244295259003 24086420248130040
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: TARCISIO APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TARCISIO APARECIDO TRINDADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551074182<1404=@
2025/0283497-3 - AREsp 3008079 Petição : 2025/0114229-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:34
Código de Controle do Documento: 0413EA2E-4836-4ED4-A42C-248840509C8C